Tribunal: TCU
Processo: 022.971/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com número 1303042023 e códigoUasg 459549 (Objeto: Chamada Pública para Aquisição de Gêneros Alimentícios advindos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar )

Inteiro teor:
Acórdão 8608/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação sobre possíveis irregularidades ocorridas na Chamada Pública 003/2023 PNAE, sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Prainha/PA, cujo objeto é um certame para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural e/ou dos empreendedores familiares rurais ou suas organizações, a fim de atender os alunos da educação básica, matriculados na rede municipal de ensino da creche, pré-escola, ensino fundamental, educação de jovens e adultos, atendimento educacional especializado (AEE), quilombola e ensino médio, de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Prainha/PA. Considerando que a representante alegou, em suma, que foi declarada como uma das habilitadas na chamada pública em questão, mas que não foi convocada para assinar o contrato, o que violaria os princípios da adjudicação compulsória à vencedora, da legalidade e da impessoalidade; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando, entretanto, que, de acordo com a unidade instrutora, a representação deve ser considerada prejudicada por perda de objeto, em razão de a UJ ter celebrado com a representante o Contrato 20230295, de 1/8/2023 (peça 20), cujo objeto é o estabelecido no subitem 1.1. da Cláusula Primeira; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) no mérito, considerar a representação prejudicada, por perda de objeto, em razão de a Prefeitura Municipal de Prainha/PA ter celebrado com o representante o Contrato 20230295, de 1/8/2023; c) comunicar esta decisão ao representante e à unidade jurisdicionada; d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 022.971/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Prefeitura Municipal de Prainha/PA. 1.2. Representante: Cooperativa Agrícola Mista de Produtores do Oeste do Pará. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Nadila Conceição de Sousa (24913/OAB-PA), representando Cooperativa Agrícola Mista de Produtores do Oeste do Pará - Campo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.